Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700244-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPEDITO FRANCISCO DE LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPEDITO FRANCISCO DE LIMA contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o levantamento das constrições nas contas bancárias do agravante (Id 220850875, nos autos n. 0713387-26.2024.8.07.0003). Em suas razões recursais Id 68521607, relata que a decisão agravada não acolheu a alegação de que os valores bloqueados em suas contas bancárias via SISBAJUD são de natureza salarial e alimentar. Argumenta possuir duas contas, uma vinculada ao Banco Santander S/A, na qual recebe os proventos decorrentes da sua aposentadoria, e outra vinculada ao Nubank, a qual movimenta diariamente para fins pessoais. Assim, argui que os valores bloqueados têm origem nas transferências dos proventos da conta do Santander para a conta Nubank, sendo corriqueiras as transferências entre as contas como parte de sua organização financeira, nas quais também recebe pequenos valores de pequenos serviços. Sustenta que a penhora realizada viola a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, pois está impossibilitando a subsistência do agravante e da sua família, vez que recaiu erroneamente sobre um bem impenhorável. No que diz respeito aos rendimentos mensais, assevera que não há excedentes substanciais que possam satisfazer ao crédito em execução e, ao mesmo tempo, cobrir todas as despesas ordinárias essenciais para a manutenção alimentar, de maneira que a conversão do bloqueio em penhora acarretará danos concretos tanto para o grupo familiar quanto para o próprio agravante. Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afirmar ser plenamente possível que a parte executada reserve valores, inclusive em sua conta corrente, mês a mês, como uma reserva para emergências ou despesas extraordinárias, e isso não deve descaracterizar a intenção protetiva da norma estabelecida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Entende, ainda, estarem presentes os requisitos para, em antecipação de tutela, determinar o debloqueio das contas, uma vez que os valores auferidos são de natureza alimentar e são indispensáveis para a sobrevivência/subsistência do agravante e sua família. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para, confirmando a liminar, reformar a decisão atacada para liberação dos valores bloqueados. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade da justiça – Id 200900779, nos embargos à execução n. 200900779 opostos em face da execução originária. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada, mas apenas a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo colegiado, órgão julgador natural do recurso. Na hipótese presente, a antecipação da tutela pretendida tem natureza satisfativa, esgotando-se o mérito do recurso, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado. Ademais, não se comprova o risco de dano pela mera alegação de tratar-se de verba com natureza alimentar, sobretudo porque, segundo fundamentado na decisão agravada, a constrição ocorreu em conta distinta (Nu Pagamentos) daquela em que o benefício previdenciário do agravante é depositado (Banco Santander), em valor distinto, bem como em data anterior àquela da previsão de pagamento da aposentadoria, indicando, pelo menos em princípio, que o benefício previdenciário não fora bloqueado. Lado outro, o prosseguimento da excução pode ensejar a realização de atos processuais desnecessários ou que posteriormente necessitem cancelamento ou modificação, caso provido o recurso, de forma a recomendar o efeito suspensivo até a decisão de mérito. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e CONCEDO efeito suspensivo ao recurso até a decisão de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora